Tribunal: STF
Processo: AO 2582
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO DO CNJ INCLUINDO A SERVENTIA INDEVIDAMENTE OCUPADA NA LISTA DE VACÂNCIAS. REMOÇÃO DE SERVENTIA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. INAPLICABILIDADE. ATOS NULOS. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o disposto no art. 236, § 3º, da CF é norma autoaplicável mesmo antes da Lei 8.935/1994, e, portanto, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional tanto o acesso, quanto a remoção nos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. Precedentes.



    2. A efetivação do autor da ação originária na titularidade do cartório com base na invocação dos princípios da confiança e da boa-fé não se sustenta diante da manifesta inconstitucionalidade da situação (MS 29.428-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/2/2017 e MS 26.860, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe 23/9/2014).



    3. Quando da edição da Resolução 80/2009 do CNJ, ao se prever a imediata declaração de vacância das serventias providas sem prévio concurso público, se definiu a permanência precária dos então investidos tão somente até novo preenchimento da delegação por concurso público.



    4. A administração pública pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF).



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.